Tribunal: STF
Processo: HC 234008
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL CIVIL.  HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 17.10.2023 por Mateus Palma de Camargo, advogado, em benefício de M B C, contra decisão da Ministra Maria Isabel Gallotti, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.10.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 860.408/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente intimado pelo juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Mogi das Cruzes/SP (Ação de Execução de Alimentos n. 0005150-77.2022.8.26.0361), em 5.10.2023, para efetuar o pagamento de débito alimentar, no prazo de três dias, sob pena de decretação de prisão civil.



    3. Pleiteando a suspensão da ação de execução de alimentos até o julgamento do Mandado de Segurança n. 0030176-59.2023.8.26.0000, ajuizado no Tribunal de Justiça de São Paulo, a defesa impetrou, no Tribunal estadual, o Habeas Corpus n. 2270885-21.2023.8.26.0000. A liminar foi indeferida pelo Relator, Desembargador L B Giffoni Ferreira, em 6.10.2023. 



    4. Contra essa decisão impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 860.408/SP. Em 10.10.2023, a Relatora, Ministra Maria Isabel Gallotti, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante expõe o seguinte quadro fático:



    “O paciente é funcionário público lotado no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo há mais de 20 (vinte) anos. 



    A circunstância de emprego remunerado e a respectiva incidência da alíquota de 20% (vinte por cento) aplicada sobre os vencimentos líquidos, conforme se exare da própria sentença que fixou os alimentos, não prevaleceu no período compreendido entre os meses de abril até dezembro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), pois o ora paciente estava de licença não remunerada, ou seja, sem auferir qualquer vencimento líquido. 



    Nesse mencionado período, para que a criança não ficasse sem receber nada, pois 20% de 0 (zero) é igual a 0 (zero), o ora paciente pagou mensalmente o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo nacional vigente, por analogia ao que o título judicial prevê para a hipótese de desemprego ou emprego informal. 



    A referida licença foi solicitada pelo paciente pois, em decorrência do falecimento de seu genitor, houve um luto muito severo em sua entidade familiar, principalmente sofrido por sua idosa genitora, que necessitou de seu irrestrito apoio até que a normalidade dos sentimentos e da rotina pudessem, mesmo que minimamente, se restabelecer. 



    A despeito de a criança ter efetivamente recebido todo mês, sem exceção, a verba alimentar depositada diretamente pelo ora paciente, a representante legal da alimentada optou por demandar o alimentante via cumprimento de sentença rito prisão, em 10/6/2022 (dez de junho de dois mil e vinte e dois). 



    Regularmente intimado, o executado, ora paciente, de forma tempestiva, apresentou justificativa à execução de alimentos, em 26/10/2022, alegando não existir débito diante da situação fática que o paciente se encontrava, sem auferir vencimentos e adimplente com os alimentos previstos à espécie. 



    Tais fatos chamaram a atenção do Ministério Público e do Douto Juízo de primeira instância, tendo o Parquet opinado para que se expedisse ofício ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo solicitando que informasse sobre a condição de licença não remunerada que passava o executado, ora paciente, devendo ser aplicado o percentual de desemprego no período da licença, o que foi deferido pelo MM. Juiz a quo. 



    Diante dessa decisão, a exequente interpôs recurso de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, que foi distribuído e recebido pela Col. 2ª Câmara de Direito Privado do Eg. TJSP, sob o nº 2286623-83.2022.8.26.0000, devidamente contraminutado pelo ora paciente. 



    No dia 5/12/2022, foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico (...) publicação de intimação das partes para manifestarem-se sobre eventual oposição ao julgamento virtual, tendo o ora paciente se manifestado, em atendimento a intimação, pela oposição ao julgamento virtual (...), pugnando para que fosse oportunizada, portanto, a sustentação oral. 



    Ante a expressa oposição ao julgamento virtual, o relator do agravo de instrumento, Eminente Desembargador Luiz Beethoven Giffoni Ferreira, em 3/4/2023, assinou despacho que determinou a remessa dos autos à mesa, viabilizando o julgamento presencial (...). 



    No dia 16/06/2023, disponibilizada no DJE publicação da pauta do julgamento presencial (...), cuja data e hora de início da sessão foi agendada para 27/6/2023, às 13:30h, onde, a priori, seria oportunizada a realização da sustentação oral mediante prévia inscrição via e-mail institucional daquele Tribunal, conforme se depreende da literalidade da própria publicação do Diário da Justiça de São Paulo. 



    Na mesma data, às 09:43h, o causídico ora impetrante enviou o referido e-mail (...), solicitando previamente a inscrição para realização da sustentação oral. 



    Ainda no mesmo dia, às 13:18h, o e-mail foi respondido institucionalmente pelo 1º Grupo de Câmaras de Direito Privado do TJSP, indicando expressamente o sucesso do agendamento da sustentação oral (...). 



    Já no decorrer do ato, com a sessão declarada iniciada, após o julgamento de outros casos anotados com preferência, o causídico ora impetrante foi chamado, e, ocupando a Tribuna, quando estava na iminência de iniciar a peroração oral, com os cumprimentos de praxe, foi interrompido pelo Relator Luiz Beethoven Giffoni Ferreira, o qual disse que ‘não cabe sustentação oral pois o Agravo não versa sobre Tutela de Urgência’, e, de pronto, foi emendado pelo Desembargador que até então era Presidente daquela Câmara, o qual, ali, sumariamente, indeferiu a realização da sustentação oral (…). 



    Houve imediata irresignação verbal por parte deste causídico naquele momento, tendo o ora impetrante apontado, respeitosamente, que aquela atitude protagonizada pela Colenda Câmara indubitavelmente configura cerceamento de defesa, bem como explícita violação a prerrogativa do profissional de advocacia, prescrita em Lei Federal. 



    No mesmo dia do julgamento, assim que o causídico voltou para o escritório (que fica a mais de cem quilômetros do Tribunal em que ocorreu o cerceamento de defesa), às 18:16:06h (...), o advogado que essa subscreve impetrou mandado de segurança com Pedido Liminar perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça (documento anexo), registrado sob o nº 26.492 / SP, que, por decisão proferida pela sua Douta Presidência, em 3/7/2023, invocou a Súmula 41 do STJ para declinar da competência originária daquela Corte, com determinação de remessa dos autos com urgência ao Eg. TJSP. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cadastrou e deu encaminhamento ao mandado de segurança somente decorridos mais de um mês após a publicação do despacho da Excelsa Presidência do STJ, tendo sido distribuído para o Colendo 1º Grupo de Direito Privado no dia 16/08/2023, sob o nº 0030176-59.2023.8.26.0000, com a relatoria incumbida ao Eminente Desembargador Dr. Rui Cascaldi (...), o qual indeferiu o pedido liminar de suspensão da execução de alimentos até que seja julgado definitivamente o mandado de segurança, não havendo até o presente momentos o julgamento colegiado do writ of mandamus. 



    Ocorre que, em que pese a flagrante ilegalidade e abuso de poder ocorridos na sessão de julgamento presencial do agravo de instrumento, e da necessária suspensão da execução até que a nulidade seja examinada mediante o julgamento terminativo do mandado de segurança, bem como não obstante ao novo parecer do Ministério Público favorável à suspensão da execução de alimentos (...), o MM. Juiz de primeira instância entendeu ser razoável determinar que o ora paciente efetue o pagamento do valor apontado pela exequente no prazo de 3 (três) dias, sob pena de ver decretada e levada a efeito a sua prisão civil (...), mesmo havendo a real possibilidade de ser retomado o julgamento do Agravo de Instrumento de formar a não violar prerrogativa do advogado e sem violar o direito fundamental constitucional de ampla defesa da parte” (fls. 2-6, e-doc. 1). 



    Alega ter havido “uma tentativa frustrada de exercer plenamente a ampla defesa da parte, direito fundamental ancorado na Constituição Federal, utilizando-se de meio a ela inerente, legalmente previsto, qual seja a sustentação oral do advogado” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Assevera que, “a partir do momento em que tal garantia fundamental da parte foi ferida, todos os atos subsequentes foram contaminados pela nulidade, o que será melhor fundamentado a seguir, nas razões de direito” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta que, “introjetando o instituto jurídico da sustentação oral na seara da ampla defesa em sua plenitude, com os meios a ela inerentes, conforme contido explicitamente na Constituição Federal, é que foi criada a prerrogativa prevista no art. 7º, inc. IX, da Lei Federal n. 8.906/94. Para além de prescrever em Lei Federal a sustentação oral como umas das exegeses da plenitude da ampla defesa da parte, o referido inciso ainda ousou em estabelecer que tal ato deveria ser feito após a leitura do voto do relator” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Ressalta que, “conforme os votos dos Eminentes Ministros Ricardo Lewandowski, Carlos Britto e Cezar Peluso (documentos anexos), que foram vencedores no julgamento das ADIs supra mencionadas, a inconstitucionalidade do inciso de Lei examinada pela Suprema Corte é parcial, atingindo somente a expressão ‘após o voto do relator’, eis que o direito a sustentação oral em si possui enorme relevância para o pleno exercício da Ampla Defesa no Estado Democrático de Direito. O rol dos votos vencedores nas referidas ADIs completam-se com os proferidos pelos Eminentes Ministros Gilmar Mendes, Joaquim Barbosa e Eros Grau, restando vencidos o saudoso Ministro Sepúlveda Pertence e o Eminente Marco Aurelio (relator)” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Afirma que “a nulidade ocorrida no julgamento do Agravo de Instrumento, já amplamente aqui descrita, é uma clara violação à Constituição, que, além de determinar ser direito fundamental da parte a ampla defesa, com todos os meios a ela inerentes (art. 5º, LV), ainda estabelece que a Advocacia é indispensável à administração da justiça (art. 133)” (fl. 11, e-doc. 1).



    Acrescenta que “o indeferimento da sustentação oral somente quando o advogado já está posicionado na Tribuna, iniciando os cumprimentos que antecedem a sua peroração, com grosseira interrupção da fala do causídico, mesmo após o próprio Tribunal repetidas vezes informar, inclusive por meio de Publicação no Diário Oficial, que o pedido para sustentar estaria ‘aprovado’, sem dúvidas configura uma decisão teratológica, ainda mais agravada pelo fato de que, em razão única e exclusivamente da morosidade do TJSP para julgar o Mandado de Segurança, agora existe decisão proferida na primeira instância, nos autos da execução de alimentos, dispondo sobre a prisão do ora paciente” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer seja a ordem concedida, inclusive liminarmente, e mesmo que de ofício, para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença nº 0005150-77.2022.8.26.0361, em trâmite perante o 2º Juízo Cível da comarca de Mogi das Cruzes (TJSP), até o julgamento definitivo (trânsito em julgado) do Mandado de Segurança nº 0030176-59.2023.8.26.0000, em trâmite perante o 1º Grupo de Direito Privado (TJSP), onde está sendo devidamente examinada a nulidade ocorrida no julgamento do Agravo de Instrumento nº 2286623-83.2022.8.26.0000, que tramitou perante a 2ª Câmara de Direito Privado (TJSP) e antecedeu a decisão que versa sobre a prisão do ora paciente” (fls. 11-12, e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Em apenas 11 dias o impetrante percorreu três instâncias judiciais apresentando o seu pleito mesmo sem aguardar o cumprimento da razoável duração para a maturação e decisão da ação inicial.



    A presente impetração – exarada apenas quatro dias depois do indeferimento do pleito na instância estadual - volta-se contra decisão da Ministra Maria Isabel Gallotti, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 860.408/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Não consta dos presentes autos notícia de que o mérito do Habeas Corpus n. 2270885-21.2023.8.26.0000 tenha sido apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Esse indeferimento liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. É de se realçar não ter sido decretada a prisão civil do paciente. Na espécie vertente, o juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Mogi das Cruzes/SP (Execução de Alimentos n. 0005150-77.2022.8.26.0361) limitou-se a determinar a intimação do paciente para efetuar o pagamento da prestação alimentar devida, no prazo de três dias, sob pena de decretação da prisão civil:



    “Em que pese a manifestação do Ministério Público às fls. 346/348, acolho o pedido da exequente para prosseguimento da execução. 



    O agravo de instrumento interposto pela exequente foi provido e transitou em julgado, para reconhecer que o valor dos descontos da pensão alimentícia deve ser calculado considerando-se a situação de emprego do executado, ainda que estivesse afastado sem vencimentos.



    O mandado de segurança interposto pelo executado teve o pedido de efeito suspensivo negado. 



    Portanto, intime-se o executado, através de seu procurador constituído nos autos, para efetuar o pagamento do débito alimentar indicado às fls. 335/340, no prazo de três dias, sob pena da decretação de sua prisão civil” (e-doc. 21).



    10. Busca-se, na presente impetração, a suspensão da Ação de Execução de Alimentos n. 0005150-77.2022.8.26.0361, ao argumento de pretensa nulidade praticada pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, consistente no indeferimento da realização de sustentação oral pela defesa do paciente no julgamento do Agravo de Instrumento n. 2286623-83.2022.8.26.0000.



    11. É insuscetível de conhecimento o habeas corpus quando não se indica ato concreto a revelar prática, ao menos em tese, de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude a atingir a liberdade de locomoção do paciente.



    A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos, praticados pela autoridade indigitada coatora, caracterizadores de prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude contra a liberdade de locomoção do paciente, inviabiliza, processualmente, o habeas corpus.



    12. Neste habeas corpus, embora haja referência à decisão do juízo de primeiro grau, que determinou o pagamento do débito alimentar, constata-se que o impetrante pretende o reconhecimento de alegada nulidade da decisão da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a realização de sustentação oral, não se tratando, portanto, de ato de coação à liberdade de locomoção, sem o que não se revela possível o seguimento da impetração. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM VIRTUDE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE EXONERAÇÃO DE CARGOS ENTÃO OCUPADOS PELOS PACIENTES – UTILIZAÇÃO, PARA TAL FINALIDADE, DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO ABSOLUTA DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – DESCARACTERIZAÇÃO DE INSTRUMENTO VOCACIONADO À TUTELA DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA – CESSAÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO, ADEMAIS, DEDUZIDA POR TERCEIRA PESSOA NÃO AUTORIZADA EM FAVOR DE PACIENTES QUE JÁ CONSTITUÍRAM COMO SEUS MANDATÁRIOS JUDICIAIS ADVOGADOS DE SUA PRÓPRIA ESCOLHA – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA RESTRIÇÃO FUNDADA NO ART. 192, § 3º, DO RISTF – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA NORMA REGIMENTAL – DOUTRINA – PRECEDENTES – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO“ (HC n. 184.731-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 3.9.2020). 



     



    13. O habeas corpus destina-se à tutela imediata da liberdade física de ir, vir e permanecer dos indivíduos, permitindo, residualmente, a outras vias processuais a tutela jurisdicional contra eventuais ou alegadas ofensas desrespeitosas de outros direitos alegados.



    O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de ações judiciais, especialmente quando a liberdade de locomoção física não seja objeto do questionamento.



    14. Na espécie vertente, o impetrante pretende o reconhecimento de suposta nulidade no indeferimento da realização de sustentação oral no julgamento do Agravo de Instrumento n. 2286623-83.2022.8.26.0000 e, em consequência, a suspensão da Ação de Execução de Alimentos n. 005150-77.2022.8.26.0361. Busca-se a concessão de “efeito suspensivo” ao Mandado de Segurança n. 0030176-59.2023.8.26.0000, em tramitação no Primeiro Grupo de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual se discute a pretensa nulidade no indeferimento da sustentação oral em questão. 



    Não se evidencia ofensa direta, atual ou iminente, ao direito à liberdade de locomoção do paciente.



    15. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, inexistindo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente a impetração de habeas corpus, cuja utilização supõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito do livre locomover da pessoa. Confiram-se os julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – PLEITO QUE OBJETIVA A PURA E SIMPLES RETIFICAÇÃO DE ANOTAÇÃO ADMINISTRATIVA RELATIVA AO ORA RECORRENTE – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – CESSAÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIAGERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 178.902-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 14.5.2020).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO COATOR QUE NÃO CONFIGURA RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Trata-se o habeas corpus de garantia constitucional para assegurar a liberdade de locomoção quando violada por ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O ato apontado como coator – excesso de prazo no julgamento do processo administrativo disciplinar perante a OAB – não configura ameaça ou lesão ao direito de locomoção do paciente.



    3. Não há nos autos qualquer elemento indicativo de que o paciente esteja a sofrer ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, o que inviabiliza a utilização do remédio constitucional do habeas corpus.



    4. ‘O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros’ (HC 82.880- AgR, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 16.5.2003). Precedentes outros.



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 107.696-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 13.4.2012).



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora